Tribunal: STF
Processo: HC 239439
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, do Superior Tribunal Militar, no HC 7000826-11.2023.7.00.0000/DF. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de corrupção ativa, por duas vezes (art. 309 do Código Penal Militar). 



    Buscando a extinção da Ação Penal Militar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, ao qual o Ministro Relator negou seguimento, em decisão assim fundamentada:



    Verifica-se dos autos do Processo de Execução Penal nº 9000043- 47.2022.7.02.0102 que o ora Paciente encontra-se preso, provisoriamente, no 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE) – Osasco/SP, por ter sido condenado por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal comum, à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e de 23 dias-multa, nos autos do processo criminal nº 1500191-08.2021.8.26.0366, da 2ª Vara Judicial da Comarca de Mongaguá/SP, tendo sua pena, posteriormente, redimensionada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 816711/SP, que afastou a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo no roubo. 



    Consta dos autos que o Paciente, juntamente com o 3º Sgt JOELSON e o Cb LUCAS, entre os dias 15 e 19 de setembro de 2022, teria oferecido vantagem financeira aos carcereiros Sd RUBENS COELHO e Sd RAUL, com o intuito de obter regalias quanto à utilização de aparelhos telefônicos celulares, o que deu azo à instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra os referidos militares, que foram punidos de forma individualizada e postos em Regime Disciplinar Diferenciado por 60 (sessenta) dias, a contar de 23/09/2022, com a retirada dos seguintes benefícios: visitas no parlatório, banho de sol individual por 2h diárias, sem acesso a aparelho televisor e sem recebimento de gêneros alimentícios externos ao Batalhão. 



    […]



    Em decisão proferida em 24/10/2022, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM, verificando a regularidade do procedimento administrativo disciplinar em questão, HOMOLOGOU as punições disciplinares aplicadas ao detento 2º Ten Georges, ora Paciente (SEEU – seq. 38), in verbis:



    […]



    As partes foram devidamente intimadas da Decisão que HOMOLOGOU as punições disciplinares aplicadas ao Paciente 2º Ten GEORGES, tendo o MPM dado sua ciência da decisão em 31/10/2022 (SEEU – seq. 46). Por seu turno, a Defesa quedou-se inerte, tendo a sua intimação sido realizada automaticamente pelo sistema, com data de referência de leitura em 03/11/2022, com prazo de 5 dias corridos, iniciados em 04/11/2022, referente ao evento (seq. 38) INCLUÍDO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (24/10/2022) e ao evento de expedição (seq. 40). 



    Registre-se que, contra a referida decisão, que homologou as punições disciplinares aplicadas ao ora Paciente, caberia, à época, a interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. 



    Entretanto, 09/11/2022, houve o decurso do prazo para a Defesa do ora Paciente interpor o competente recurso de Agravo em Execução (seq. 38 e seq. 40). Passados quase 1 (um) ano da referida decisão, resolve o sentenciado impetrar a presente ação de Habeas Corpus, buscando impugnar a homologação das punições disciplinares que lhes foram aplicadas à época. 



    Verifica-se da petição inicial apresentada que os Impetrantes pretendem, justamente, que seja “reconhecida a nulidade do processo administrativo-disciplinar” e a “extinção da Ação Penal Militar (nº 7000060-92.2023.7.02.0002) instaurada perante o juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM”, que apura a ocorrência, em tese, dos crimes militares de corrupção ativa (oferecimento de vantagem pecuniária indevida de R$ 1.500,00 para permitir o acesso a aparelho telefônico celular) e de ameaça (causar mal injusto e grave caso os carcereiros reportassem a ocorrência) praticados pelo detento, uma vez que, no seu entendimento, “referido feito judicial é oriundo de um processo administrativo nulo”, in verbis: 



    [...]



    Nesse sentido, assiste razão ao MPM, ao aduzir que “o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido, uma vez que está sendo manejado como mero sucedâneo recursal, com o intento de substituir o recurso cabível (Agravo em Execução), não manejado in tempore oportuno”. 



    A jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de não se conhecer do Writ manejado em substituição a recurso previsto em lei para revisão do ato apontado como ilegal, salvo, a título excepcional, quando líquido e incontroversos os fatos postos à apreciação, o que não é o caso dos autos, in verbis: […]



    Assim, o conhecimento da ação constitucional esbarra na inadequação da via eleita, em razão da existência do Recurso de Agravo a Execução, expressamente, previsto no art. 197, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para fins de impugnação da decisão que homologou as punições disciplinares aplicadas ao ora Paciente, mostrando-se incabível a utilização do habeas corpus, como sucedâneo do referido recurso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 13, inciso V, do RISTM. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) A denúncia da ação penal militar (7000060-92.2023.7.02.0002) aduz que Paciente teria incorrido por duas vezes, em concurso material, no art. 309 do Código Penal Militar, após oferecer pecúnia a dois soldados, Rubens de Souza Coelho e Raul de Jesus Vieira, respectivamente nos dias 16 e 18 de setembro de 2022, durante o banho de sol, para que violassem seus deveres funcionais de limitar aos presos o acesso a aparelhos telefônicos; e (b) Todavia, a referida ação penal militar é oriunda de um processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado para apurar suposta falta grave cometida pelo paciente e outros presos […]. Ocorre que o processo administrativo disciplinar não teve o devido acompanhamento de advogado ou defensor constituído, apesar de haver expressa manifestação do preso quanto ao exercício constitucional da ampla defesa e do contraditório. 



    Requer assim, a concessão da ordem, determinando o trancamento do processo (ação penal militar 7000060-92.2023.7.02.0002) por ser manifestamente nulo, haja vista a não assistência de defensor constituído ou nomeado no curso do processo administrativo disciplinar, ocasionando nulidade absoluta nos procedimentos subsequentes. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal Militar (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024. 



         Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente